Tribunal: STF
Processo: RE 1270393
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4º Região, assim ementado (eDOC 1, p. 125):
    “EXECUÇÃO EM FACE DA FAZENDA 'PÚBLICA. EMBARGOS. PRESCRIÇÃO. CONTROVÉRSIA SOBRE A TOTALIDADE DOS CRÉDITOS.
    De acordo com o entendimento deste Egrégio Tribunal, em se tratando de embargos à execução, havendo valores incontroversos, já transitados em julgado, nada obsta a autorização do levantamento.
    Contudo, uma vez alegada a prescrição, a totalidade dos créditos passa a ser controversa. Ainda que seja improcedente ou incabível a alegação, não há mais como se falar em valores incontroversos, não sendo aplicável o art. 739, § 2° do CPC.”
    Os embargos de declaração não foram providos. (eDOC 1, p. 134-137)
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XXXVI, LIV, e 100, § 1º, da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “A União Federal reconheceu como devidos os valores executados a título de honorários, configurando-se, então, como parte incontroversa da dívida assumida pela executada, a qual é passível de execução DEFINITIVA.” (eDOC 1, p. 178) 
    Aduz-se, ao fim, que “o v. Acordão recorrido, ao determinar o não prosseguimento da execução quanto à parte que a Recorrida não mais pretende – nem poderia, por força da preclusão - discutir, não resiste ao mais rudimentar juízo lógico, afrontando a coisa julgada, o devido processo legal, os princípios da celeridade e razoável duração do processo, todos garantias constitucionais, e violando o disposto no art. 100 da Constituição Federal.” (eDOC 1, p. 183)
    O Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário (eDOC 1, p. 207). 
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Quando do julgamento do agravo de instrumento, o Tribunal de origem asseverou que (eDOC 1, p. 122-124):
    “Quando da apreciação do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, proferi decisão nos seguintes termos:
    ‘(...)
    De acordo com o entendimento deste Egrégio Tribunal, em se tratando de embargos à execução, havendo valores incontroversos, já transitados em julgado, nada obsta a autorização do levantamento.
    Contudo, tenho que, uma vez alegaria a prescrição, a totalidade dos créditos passa a ser controversa. Ainda que. seja improcedente ou incabível a alegação, não há mais como se falar em valores incontroversos, não sendo aplicável o art. 739, § 2' do CPC.'
    Destarte, a decisão agravada deve ser mantida, visto que, nos embargos é alegada a prescrição da. execução, matéria de defesa que, se acolhida, fulmina toda a execução. Portanto, não há valores incontroversos sobre os quais possa prosseguir a execução.
    (...)’
    Pendente recurso no qual se discute a prescrição da pretensão executiva, não há falar em créditos incontroversos, pois a prescrição, uma vez declarada, compromete todo valor exequendo.
    (...)
    Não tendo havido alteração das situações fáticas e jurídica, mantenho a decisão como posta.”
    Inicialmente, observa-se que os argumentos trazidos pela parte Recorrente carecem do necessário prequestionamento. Esta Corte tem consignado ser inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo ato recorrido. Incide, portanto, a Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. ADESÃO A PARCELAMENTO. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 636 DO STF. INCIDÊNCIA. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE 748.371. OFENSA AO ARTIGO 146 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 869156-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 22.8.2016)
    Outrossim, constata-se que as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, o que torna aplicável ao caso a Súmula 284 desta Corte. Isso porque o Tribunal de origem fundamentou seu julgado no sentido de que, uma vez pendente recurso em que se discute a prescrição, não há que se falar em valores incontroversos, porquanto o eventual reconhecimento da prescrição fulminaria todo o valor exequendo, ao passo que o presente apelo extremo limita-se a afirmar que a União reconheceu como devidos os valores a título de honorários.
    Quanto à alegada ofensa ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, ao apreciar o ARE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º.08.2013 (Tema 660), o Plenário assentou que não há repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário, como no caso dos autos.
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, “a’ e “b”, do CPC.
    Publique-se.
    Brasília, 31 de março de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente